Tribunal: TJDFT
Processo: 0713212-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTO JUNTADO EM CONTRARRAZÕES. EXTEMPORÂNEO. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ASSINATURA. AUSÊNCIA. FICHA FINANCEIRA. HISTÓRICO ACADÊMICO. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE.
1. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver prova escrita inédita ou se a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, art. 435, parágrafo único).
2. Entende-se por prova escrita apta a manejar a ação monitória o documento capaz de embasar o convencimento do Magistrado em relação à existência do direito vindicado pelo credor, que não constitua título com eficácia executiva e se amolde, quanto à sua finalidade, aos limites do art. 700 do CPC.
3. A ausência de assinatura do contrato de prestação de serviços educacionais, por si só, não obsta a procedência da ação monitória se o conjunto probatório for suficiente para a constituição do título executivo judicial. Precedentes deste Tribunal.
4. O histórico acadêmico e a ficha financeira, não impugnados especificamente pela devedora/contratante, demonstram a existência de relação jurídica entre as partes, consistente na prestação (ou disposição) de serviços educacionais pela instituição de ensino credora e consubstanciam prova escrita apta a instruir ação monitória para a cobrança das mensalidades inadimplidas.
5. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
6. Recurso conhecido e não provido.